Tribunal: TCU
Processo: 006.251/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria para avaliar a aderência dos conselhos de fiscalização profissional (CFPs) às normas de transparência das informações exigidas pela Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pelo Acórdão 96/2016-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 853/2025-TCU-Plenário Vistos estes pedidos de prorrogação de prazo formulados pelo Conselho Federal de Química (peça 149) e pelo Conselho Federal de Medicina (peça 157) para cumprimento das determinações do Acórdão 1648/2024-TCU-Plenário , e considerando as propostas da unidade técnica, pelo deferimento dos pedidos (peças 150 e 158 e 160); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 183, parágrafo único, e 185 do Regimento Interno do TCU, em conceder ao Conselho Federal de Química e ao Conselho Federal de Medicina prazo até 25/05/2025 e 28/04/2025, respectivamente, para cumprimento aos comandos do Acórdão 1648/2024-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 006.251/2023-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apenso: Processo 017.971/2024-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Conselho Federal de Química e o Conselho Federal de Medicina. 1.3. Unidade: Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional (vinculador). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Fernando Dimas Delci (31386/OAB-DF), representando o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.